Tribunal: TJSP
Processo: 1043394-97.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de Compra e Venda. Taxa de despachante. Abusividade de cobrança de Taxa SATI e atividades congêneres. Apontamento de contradição. Ausência de vícios do art. 1.022, CPC. Objetivo infringente. Embargos rejeitados.